Tribunal: TJES
Processo: 5003733-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO: EITEL BORCHARDT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD (DIR, DITR E DOI). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial que tramita há quase uma década, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD (DIR, DITR e DOI) para localização de bens do executado, condicionando a medida ao prévio esgotamento de outras diligências. O recurso sublinha as inúmeras tentativas frustradas de constrição patrimonial e os fortes indícios de má-fé do devedor, que teria alienado os bens dados em garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a utilização dos sistemas INFOJUD (DIR, DITR e DOI) para busca de bens do devedor é medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento de todas as demais diligências pela parte exequente, ou se constitui ferramenta à disposição do juízo para conferir efetividade e celeridade ao processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se processa no interesse do credor, sendo dever do Poder Judiciário, em cooperação com as partes, adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

4. É irrazoável e desproporcional exigir do exequente o esgotamento de todas as vias de busca de bens quando o processo executivo se arrasta por longo período e há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado, como a alienação dos bens originalmente dados em garantia.

5. A consulta aos sistemas conveniados, como o INFOJUD e suas modalidades (DIR, DITR e DOI), não constitui medida de caráter excepcional, mas sim um instrumento processual destinado a assegurar a celeridade e a eficácia da execução, sendo prescindível o prévio exaurimento de outras diligências.

6. A orientação jurisprudencial majoritária, em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da execução, autoriza a utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis para a localização de ativos do devedor, independentemente do esgotamento de buscas extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

É dispensável o prévio esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor como condição para o deferimento de consulta aos sistemas INFOJUD (DIR, DITR e DOI), notadamente em execuções de longa duração com indícios de ocultação de patrimônio, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003733-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO: EITEL BORCHARDT

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra a r. decisão interlocutória (ID 49421311) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002235-11.2016.8.08.0056, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, nas modalidades Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIR) e Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ao fundamento de que tais medidas possuem caráter excepcional e demandam o prévio esgotamento de outras diligências para a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (ID 12611007), a agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
o indeferimento da medida pelo juízo a quo se baseia equivocadamente na exigência de esgotamento prévio de outras diligências para localização de bens;

(II)
a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a utilização do INFOJUD (inclusive nas modalidades DOI e DITR) independe de esgotamento prévio de diligências, sendo medida que visa à efetividade da execução;
(III)
o uso do INFOJUD é compatível com os princípios da cooperação e da eficiência jurisdicional (arts. 4º, 6º e 139, IV, do CPC), devendo o Judiciário envidar todos os esforços para localizar bens do devedor e cumprir sua função satisfativa;
(IV)
a decisão recorrida frustra a prestação jurisdicional e prejudica a obtenção de informações patrimoniais necessárias à continuidade da execução.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia central reside, portanto, em verificar se a recusa do juízo de primeiro grau em autorizar as consultas aos sistemas eletrônicos (INFOJUD – DITR, DIR e DOI), condicionando-as ao prévio esgotamento de outras diligências, se mostra consentânea com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, especialmente diante do longo e infrutífero trâmite do feito originário.

Para uma adequada compreensão da matéria, afigura-se indispensável uma breve digressão sobre o histórico processual. A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 2016 pelo Banco do Brasil S.A. para a cobrança de um crédito representado pela Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02631-0, no valor original de R$ 118.727,29 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos). O referido título tinha como garantia de penhor cedular diversos maquinários agrícolas, como um trator, um distribuidor de calcário, uma plaina agrícola, uma carreta e um arado, adquiridos com o próprio financiamento. No curso do processo, o crédito foi objeto de sucessivas cessões, figurando atualmente como exequente a ora agravante,
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

O trâmite processual, que já se estende por quase uma década, tem sido marcado por reiterados insucessos da credora na tentativa de localizar bens passíveis de penhora. Inicialmente, o próprio executado, em 2016, indicou à penhora dois lotes de terreno situados na Comarca da Serra/ES, os quais foram aceitos pelo então exequente e objeto de termo de penhora em abril de 2018 (ID 15139975, p. 3). Contudo,
todas as tentativas de avaliação desses imóveis restaram frustradas, com a devolução de duas Cartas Precatórias expedidas para tal fim, nas quais os Oficiais de Justiça certificaram a impossibilidade de localização dos referidos lotes
(ID 15139975, p. 35 e ID 15139978, p. 19).

Diante da manifesta ineficácia da penhora sobre os imóveis não localizados, a exequente requereu o direcionamento da execução para os bens móveis originalmente dados em garantia pignoratícia. Expedido o competente mandado em outubro de 2023, nova frustração se abateu sobre o processo:
em diligência realizada em fevereiro de 2024, a Oficiala de Justiça certificou que o local onde os bens deveriam estar se encontrava em estado de abandono e, ao contatar o filho do executado, foi informada de que os referidos maquinários agrícolas já haviam sido vendidos (ID 38760290)
.

Foi nesse contexto de sucessivas tentativas frustradas de satisfação do crédito, somado a fortes indícios de ocultação e alienação de patrimônio por parte do devedor, que a exequente pleiteou a utilização das ferramentas eletrônicas INFOJUD (DOI, DITR e DIR) para buscar informações sobre o patrimônio do agravado, pedido este indeferido pela decisão ora combatida.

Com a devida vênia ao entendimento externado na decisão recorrida, entendo que exigir da exequente, após quase uma década de tramitação processual infrutífera, o esgotamento de outras diligências antes de se recorrer a sistemas de informação que o próprio Poder Judiciário disponibiliza para conferir efetividade às suas decisões representa uma inversão da lógica processual e um ônus desproporcional ao credor, que culmina por premiar o comportamento evasivo do devedor. A execução se realiza no interesse do credor, e o Judiciário, como garantidor da tutela jurisdicional, deve atuar de forma cooperativa para que o direito reconhecido no título executivo não se torne uma mera abstração.

As ferramentas eletrônicas como o INFOJUD, com suas diversas modalidades de consulta, não são medidas de caráter meramente excepcional, mas sim instrumentos essenciais para a concretização dos princípios da celeridade processual e da efetividade da execução. Condicionar seu uso a um prévio e exaustivo comparecimento do credor aos cartórios e órgãos administrativos, mormente em um caso como o presente, no qual há fundada suspeita de dilapidação patrimonial, é impor uma barreira que, na prática, inviabiliza a satisfação do crédito.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que
a utilização de tais sistemas prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, consistindo em um meio de otimizar a prestação jurisdicional
. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 83/STJ.
1. "A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)
[...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD, DIR, DTRI E DOI.RECURSO DO EXEQUENTE.PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD, COM ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DIR (DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE), DTRI (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). POSSIBILIDADE . SISTEMA INFORMATIZADO QUE COLABORA PARA A CELERIDADE DO PROCESSO E A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CORTE ESTADUAL
. DECISÃO MODIFICADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033549-04.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j . Thu Sep 29 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50335490420228240000, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 29/09/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO MONITÓRIA.
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS. SISTEMA INFOJUD. USO. POSSIBILIDADE.
1. O Agravo de Instrumento, por ser um recurso secundum eventum litis, não comporta a dedução de matérias não decididas pela decisão agravada, ainda que se apresentem de natureza cogente, por implicar em afronta à competência revisora da Corte, bem como suprimir o 1º Grau de Jurisdição. 2.
A execução corre no interesse do credor, cuja satisfação depende da atuação efetiva do Poder Judiciário, desde que respeitadas as garantias do devedor, sendo portanto cabível a utilização do sistema INFOJUD, com fundamento no princípio da efetividade da jurisdição (Súmulas 44 e 68 do TJGO), merecendo reforma a decisão que se afasta de tal entendimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO 5533332-97.2022 .8.09.0006, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSULTA ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS VIA INFOJUD
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA PARA
DEFERIR O PEDIDO DE CONSULTA “DOI” NO SISTEMA “INFOJUD”.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) no sistema INFOJUD, em ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pela agravante em face do agravado, fundamentando-se na necessidade de localizar bens do executado para a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a consulta às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da parte executada por meio do sistema INFOJUD, em face da decisão que indeferiu tal pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O sistema INFOJUD permite a consulta das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) de forma a garantir a efetividade da execução. 4. Não é necessário o esgotamento de outros meios para a localização de bens do devedor antes de utilizar o sistema INFOJUD. 5 . A jurisprudência reconhece a importância da celeridade processual e da cooperação entre o Juízo e a parte exequente. 6. A decisão anterior que indeferiu o pedido de consulta foi reformada para permitir a busca das DOI via INFOJUD
.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de consulta “DOI” no sistema “INFOJUD”.Tese de julgamento: É possível a consulta às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) no sistema INFOJUD sem a necessidade de esgotamento de outros meios de localização de bens do devedor, visando à efetividade da execução e à celeridade processual. (TJ-PR 00794555620248160000 Rio Branco do Sul, Relator.: luciana carneiro de lara, Data de Julgamento: 15/12/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Como se vê, os julgados colacionados são uníssonos em afastar a necessidade de exaurimento de diligências como condição para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, incluindo expressamente as consultas via INFOJUD, DIR, DTRI e DOI. O fundamento reside no dever de colaboração do Poder Judiciário para com a efetividade da execução, que não pode ser transmudada em uma busca infrutífera e infindável por patrimônio que o devedor, ao que tudo indica, busca ativamente ocultar.

Portanto, a decisão agravada, ao impor condição não prevista em lei e dissonante da orientação jurisprudencial consolidada, merece ser reformada, a fim de que se dê prosseguimento à execução com a utilização dos meios necessários à satisfação do crédito da agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o juízo de primeiro grau proceda à consulta ao sistema INFOJUD, em nome do executado
EITEL BORCHARDT
, CPF n.º 861.354.817-20, nas modalidades DITR (Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), DIR (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) e DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), para a busca de bens e direitos passíveis de penhora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o juízo de primeiro grau proceda à consulta ao sistema INFOJUD, em nome do executado
EITEL BORCHARDT
, CPF n.º 861.354.817-20, nas modalidades DITR (Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), DIR (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) e DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), para a busca de bens e direitos passíveis de penhora.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.